Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. INFANTE. TRATAMENTO TRANSTORNO ESPECTRO DO AUTISTA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA.
1. Diante da alteração da situação fática do alimentado, com a indicação de tratamento para transtorno do espectro autista, é possível a majoração dos alimentos anteriormente fixados. Precedentes do e. TJDFT.
2. É inadmissível a redução do valor da prestação alimentícia anteriormente fixada quando não demonstrado nos autos a alteração da capacidade financeira do genitor, respeitando o binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o). No caso concreto, o valor dos alimentos fixados é condizente com a necessidade do alimentado e a capacidade financeira do alimentante, qual seja, 23% da remuneração bruta do genitor, abatidos os descontos legais, para o filho (4 anos de idade).
3. Negou-se provimento ao apelo.